Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Direito tributário. Mandado de segurança. Objeto. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA. Impetrante. Contribuinte. Proprietária de veículo híbrido. Fisco distrital. Concessão de isenção fiscal a veículos elétricos e híbridos (Lei n° 6.466/2019, art. 2°, inciso XIII). Moldura legislativa originária. Local de aquisição. Desimportância. Lei Distrital n° 7.591/2024. Alteração dessa conjuntura. Restrição superveniente. Fruição da benesse condicionada à aquisição do veículo no Distrito Federal. Impetrante. Veículo adquirido noutra localidade, antes da inovação legislativa. Alteração da hipótese isentiva. Majoração indireta de tributo. Qualificação. Inexorável aumento da carga tributária. Princípio da anterioridade nonagesimal (CF/88, art. 150, inciso III, “c”). Observância. Necessidade. Tese de repercussão geral n° 1.383 do STF. IPVA. Lançamento do crédito tributário em desfavor da impetrante. Afastamento da isenção com fulcro na novel legislação, publicada menos de trinta dias da ocorrência do fato gerador. Cobrança da exação no exercício de 2025. Impossibilidade. Crédito tributário. Elisão. Imperiosidade. Discussão de lei em tese. Inocorrência. Súmula n° 266 do STF. Inaplicabilidade. Apelação e remessa necessária conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de remessa necessária e apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação mandamental impetrada por contribuinte em face de ato imputado ao Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, consubstanciado no lançamento do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, pertinente ao exercício de ano de 2025, tendo por fato gerador a propriedade de veículo híbrido, concedera a segurança vindicada para declarar a inexigibilidade do crédito tributário em aludido exercício, sob o prisma de que a impetrante deixara de ser beneficiada pela isenção tributária concedida a veículos elétricos e híbridos em razão de alteração promovida na legislação tributária distrital há menos de noventa dias, contados retroativamente a partir do fato gerador, em violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da remessa necessária e do apelo cinge-se à aferição da possibilidade de as alterações promovidas pela Lei Distrital n° 7.591/2024 à Lei Distrital n° 6.466/2019, que prevê isenção fiscal de IPVA para veículos movidos a motor elétrico, inclusive os híbridos, particularmente quanto à necessidade de que sejam adquiridos de estabelecimentos localizados no âmbito do Distrito Federal, seja levada a efeito no ano de 2025, o que perpassa, substancialmente, pela elucidação a respeito da necessidade de legislação inovadora render observância ao princípio da anterioridade nonagesimal.
III. Razões de decidir
3. Patenteado que a insurgência que perfaz o objeto da impetração tem por desiderato questionar a possibilidade de o fisco distrital realizar lançamento de tributo com arrimo em legislação cuja vigência ocorrera há menos de noventa dias da ocorrência do fato gerador da exação, contados retroativamente a partir do fato gerador do tributo, tendo como coator, assim, o ato concreto de exação que reputa ser inexigível, e não propriamente a legislação que, no particular, engendrara alteração os requisitos alinhados para fins de fruição de isenção fiscal, não há que se cogitar da existência de combate à legislação em tese (Súmula 266 do STF).
4. A modificação introduzida na legislação distrital, particularmente pela Lei Distrital no 7.591/2024, que inovara as condições necessárias à fruição da isenção do IPVA prevista na Lei Distrital no 6.466/2019, alterando os requisitos até então estabelecidos pelo benefício fiscal de isenção tributária do IPVA para veículos elétricos e híbridos e condicionando a fruição da salvaguarda à necessidade de ter o automotor sido adquirido no âmbito do próprio Distrito Federal, implica aumento da carga tributária para aqueles proprietários que, anteriormente à norma, adquiriram o bem noutra localidade, qualificando nítida hipótese de aumento indireto de tributo, que, como cediço, submete-se às limitações constitucionais impostas ao poder de tributar, notadamente à necessidade de observância ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal (Tema n° 1.383 de Repercussão Geral).
5. A Lei Distrital no 7.591/2024, ao inovar no campo das condições necessárias à fruição da isenção do IPVA prevista na Lei Distrital no 6.466/2019, limitando o benefício aos veículos adquiridos em revendedoras situadas no território do Distrito Federal, ensejara verdadeira majoração indireta do tributo, à medida que passara a excluir do favor fiscal os proprietários de veículos híbridos e elétricos adquiridos em unidades federativas diversas, de modo que, publicada somente em 05/12/2024, a cobrança do IPVA no exercício de 2025 com fulcro na nova conjuntura jurídica encontra óbice intransponível no princípio da anterioridade nonagesimal, pois não transcorrida, entre a sua publicação e a data do fato gerador desse tributo – 1° de janeiro –, a necessária noventena (CF, art. 150, inciso III, alínea “c”; LC Distrital n°4/1994, art. 7°, §3°, inciso I).
IV. Dispositivo
6. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.